Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova.
2. O crime de ameaça é formal, que se consuma quando a declaração do agente chega ao conhecimento do ofendido, causando mal injusto e grave, provocando-lhe temor e abalando a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção em cumpri-la. 2.1. O dolo do agente, nesse delito, consiste na intenção de intimidar a vítima. 2.2. A eventual exaltação do agente por ocasião dos fatos, ainda que durante acalorada discussão, não descaracteriza o crime de ameaça.
3. O direito ao esquecimento não está previsto no ordenamento jurídico, ficando a critério do julgador apreciar a conveniência de sua aplicação ao caso concreto. 3.1. A contagem do prazo depurador inicia com a extinção da pena, razão pela qual, ainda que a condenação não caracterize a reincidência, pode ser considerada como mau antecedente. 3.2. Não se aplica o direito ao esquecimento em relação à condenação com pena não extinta.
4. Recurso desprovido.